Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉ QUE FIGUROU NA FASE DE CONHECIMENTO SEM APRESENTAR INSURGÊNCIA. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a parte Executada ocupou regularmente o polo passivo da ação durante o processo de conhecimento e foi condenada, não há falar em ilegitimidade passiva para figurar na fase de cumprimento de sentença, pois o título executivo judicial se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.